Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Prisão temporária convertida em preventiva. Habeas corpus prejudicado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se alega falta de requisitos para a prisão temporária.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve perda do objeto com a superveniente conversão da prisão temporária em preventiva.
III. Razões de decidir.
3. Convertida a prisão temporária em preventiva, há perda superveniente do objeto do habeas corpus em que se impugnam os requisitos da prisão temporária.
IV. Dispositivo
4. Habeas corpus prejudicado.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1436122, 07207712020228070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 19.7.2022).